Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721149-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. EXCESSONAEXECUÇÃO. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pela instituição de ensino autora, para declarar constituído título executivo judicial referente a mensalidades educacionais inadimplidas no valor de R$ 36.586,71. Em suas razões recursais, a ré pretende a reforma da sentença, alegando inexistência de prova suficiente e revisional dos valores cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a instituição de ensino autora apresentou provas aptas a embasar a pretensão monitória; e (ii) se os valores cobrados estão devidamente comprovados e condizem com os serviços prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial. 4. A prova escrita apresentada pela autora, consistente em contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e ficha financeira, atende ao disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, na medida em que comprova a prestação dos serviços educacionais e o vínculo contratual entre as partes. 5. A alegação de ausência de contrato de prestação de serviços relativo ao ano de 2021 resta infirmada pela cláusula contratual que prevê a renovação automática de matrícula mediante pagamento da primeira parcela do semestre, bem como pela continuidade da prestação dos serviços e frequência às aulas por parte da estudante beneficiária. 6. Os valores cobrados foram devidamente demonstrados pela planilha de cálculos apresentada pela autora, observando correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% conforme previsto no contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. A prova escrita que instrui a ação monitória deve ser suficiente para formar juízo de probabilidade sobre a existência do crédito alegado, sendo dispensável a demonstração do negócio jurídico subjacente. 2. Na relação de trato sucessivo em contratos educacionais, a obrigação de pagamento das mensalidades subsiste independentemente da data de retomada de aulas pelo estudante, desde que configurada a prestação dos serviços. 3. A ausência de contestação específica e prova inequívoca do excesso de cobrança inviabiliza a revisão dos valores apresentados pelo credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11o; 373, incisos I e II; 700; 702, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o, inc. VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; Acórdãos do TJDFT (07061009120198070001 e 00013287920178070007). No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil; 6o, incisos V e VIII, do CDC; e 422 do Código Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil. Sustenta que o órgão julgador impôs à insurgente, indevidamente, o ônus de provar a inexistência do débito. Alega desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, fundamentais nas relações de consumo. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, arguindo afronta aos postulados do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil; 6o, incisos V e VIII, do CDC; e 422 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso em apreço, analisando a prova documental acostada aos autos, observa-se que a instituição de ensino apelada atendeu ao disposto no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que a documentação apresentada permite inferir, de pronto, a existência da obrigação de pagamento das mensalidades pela apelante. Assim sucede, pois, a parte autora juntou cópia do contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela ré na data de 27/12/2019 (ID 66993621), acompanhado de comprovante de matrícula (ID 66993621 - Págs. 15 e 16), histórico escolar (ID 66993623) e ficha financeira (ID 66993622). Tais documentos, segundo a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, revelam-se suficientes para instruir a ação monitória, uma vez que estampam a existência do vínculo contratual existente entre as partes, a par da efetiva prestação de serviço educacional por parte da instituição de ensino.(...) Assim sendo, verifica-se que a apelante não logrou êxito em desconstituir as provas que embasam a pretensão monitória, deixando de se desincumbir do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição de ensino apelada, o que poderia ter sido feito quando da apresentação dos embargos monitórios.” (ID 68647633). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, não merece ser admitido o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No tocante ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, quanto a esse aspecto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003